Tribunal: TJDFT
Processo: 0735187-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735187-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA ANTONIA LEAL DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, considerando que a credora MÁRCIA ANTÔNIA LEAL DA SILVA já cedeu o crédito a que tinha direito no presente precatório, INDEFIRO o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito de ID 21889317. 2. Importa consignar que para se habilitar nos autos do presente precatório, é preciso que o cessionário ALLIS MOREIRA NASCENTE apresente pedido formal de habilitação, por meio de advogado regularmente constituído. Somente após realizada a habilitação é que porá ser apreciado o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 21889317, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MÁRCIA ANTÔNIA LEAL DA SILVA, intime-se o cessionário requerente ALLIS MOREIRA NASCENTE (por meio dos telefones indicados no ID 25813070) para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; e VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac